Tribunal: TJMT
Processo: 1009856-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009856-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Nulidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVANTE), FABIO MEDEIROS SILVA - CPF: 003.977.051-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CONDUTA DO EXECUTADO. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para declarar nula a citação por edital realizada em execução de título extrajudicial, tornando inválidos os atos processuais subsequentes. A parte agravante sustenta que o executado tinha ciência da demanda e que foram esgotadas as tentativas de citação pessoal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital, especialmente quanto ao esgotamento dos meios ordinários de localização do executado, nos termos do art. 256, II, do CPC/2015.

III. Razões de decidir
3. O CPC/2015 admite a citação por edital quando o citando estiver em local incerto e não sabido, desde que esgotadas as diligências para sua localização.
4. Restou demonstrado nos autos que o oficial de justiça realizou tentativas de citação em diversos endereços, inclusive com tentativa de citação por hora certa. Em uma das diligências, foi possível contato com a genitora do executado, que forneceu telefone celular. O contato telefônico com o próprio executado foi efetivado, tendo este se recusado a fornecer endereço atualizado.
5. A conduta do executado revela intenção de ocultar-se da justiça, autorizando a citação por edital. A certidão do oficial de justiça, revestida de fé pública, atestou os fatos de forma idônea e suficiente.
6. A jurisprudência do STJ consagra o entendimento de que, frustradas as diligências ordinárias, a citação por edital é legítima. Não se exige a realização de diligências infinitas, sob pena de violação à duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento de tentativas razoáveis de localização do executado, inclusive diante de sua deliberada ocultação. 2. A recusa do executado em colaborar com sua própria localização, mesmo após contato telefônico, autoriza o uso da citação editalícia nos moldes do art. 256, II, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 256, II; 257.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.003.810/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Seção, j. 25.03.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001147-16.2016.8.11.0003, movida em desfavor de
FABIO MEDEIROS SILVA,
que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação por edital e tornando nulo todos os atos praticados após a citação (Id: 166553974 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a validade da citação por edital, alegando que a citação ocorreu após o executado estar ciente da execução em diligência realizada por oficial de justiça.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão de efeitos suspensivos, para que seja sobrestado o feito de origem até o julgamento do mérito desse recurso, impedindo que seja realizado o levantamento dos valores penhorados.

No mérito, manifesta pelo provimento do recurso, para reformar a decisão atacada, reconhecendo a legalidade da citação por edital (Id: 277991861).

O recuso foi recebido com a atribuição de efeitos suspensivos (Id: 278209357).

Contrarrazões apresentadas no id.

281557857, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se absteve de opinar quanto ao mérito recursal (Id: 284108874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida em desfavor de
FABIO MEDEIROS SILVA.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se, no caso concreto, restaram efetivamente esgotadas as tentativas de localização do executado, de modo a justificar a realização da citação por edital, nos termos do art. 256, II, do CPC/2015, vejamos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;”

A decisão agravada parte da premissa de que a citação editalícia constitui medida excepcional, só sendo admitida quando demonstrada a impossibilidade de localização do devedor, exigindo, para tanto, o esgotamento das diligências cabíveis. Contudo, ao exame dos autos, verifica-se que tal exigência foi, sim, devidamente atendida pela parte exequente.

Conforme se extrai do caderno processual, foram
realizadas diversas tentativas de citação do executado
,
em ao menos dois endereços distintos, mediante atuação de oficial de justiça, inclusive com tentativas de citação por hora certa
.

Além disso, a genitora do executado foi localizada no imóvel, oportunidade em que confirmou que este residia com ela, tendo fornecido o número de telefone celular do executado ao meirinho.

O contato telefônico foi efetivamente realizado pelo oficial de justiça, sendo atendido pelo próprio executado, que se identificou, mas
recusou-se a fornecer seu endereço atualizado
. Tal conduta, longe de configurar ignorância ou desconhecimento da ação, revela nítida tentativa de ocultação com o fim de frustrar a citação, o que, por si só, já autoriza a aplicação do disposto no art. 256, II, do CPC.

Deve-se lembrar que o oficial de justiça, na condição de auxiliar do juízo, atua sob fé pública, razão pela qual suas certidões gozam de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, o que não se verificou nos autos.

Desse modo, restando caracterizado que o executado encontrava-se em local incerto e não sabido e que todas as diligências razoavelmente esperadas foram empreendidas, mostra-se
legítima a citação por edital realizada pela exequente
, nos moldes preconizados pela legislação processual civil vigente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que a citação por edital é admissível quando frustradas as tentativas de localização do devedor pelos meios ordinários, sendo desnecessária a realização de diligências infindáveis que comprometam a razoável duração do processo.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO . CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MEIOS EXTRAJUDICIAIS . DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
À luz do CPC/73, é válida a citação por edital nas hipóteses em que esgotadas as tentativas de localização do réu, sendo suficientes as tentativas fracassadas de citação por correios e por oficial de justiça, não se exigindo o esgotamento de meios extrajudiciais
. 3.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 2003810 MG 2022/0147878-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) (destaquei)

Além disso, há de se mencionar que, o Superior Tribunal de Justiça também pacificou o seu entendimento sobre a citação por edital, nas ações de execução fiscal, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL . CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.1 .
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ
.2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 .”(STJ - REsp: 1103050 BA 2008/0269868-1, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/04/2009 RSSTJ vol. 39 p. 197) (destaquei)

Embora o presente feito trate de execução de título extrajudicial e não de execução fiscal, a “
ratio decidendi
” permanece plenamente aplicável, diante da similitude quanto à exigência de diligência prévia e ao critério de razoabilidade na aferição do esgotamento dos meios de localização do devedor.

Portanto, verifica-se que a decisão recorrida desconsiderou provas documentais e circunstâncias fáticas relevantes que atestam o esgotamento das diligências para localização do executado, bem como sua resistência deliberada em colaborar com o regular andamento processual.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - INSTRUMENTO EXCEPCIONAL - RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - VALIDADE RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Validade da citação por edital na hipótese em que o autor esgota os meios ordinários de localização do réu
. 2 . A prescrição intercorrente pressupõe efetiva inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material em questão.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10101518820248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024) (destaquei)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Frustrada a localização da devedora para a sua citação por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade
. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012506-71 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – NÃO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 e 257 DO CPC – REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TENTATIVAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO - PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Tem-se como válida a citação procedida por meio de edital, quando o devedor/executado se encontrar em local incerto e não sabido, sobretudo quando foram realizadas tentativas com o intuito de localizar o réu, sendo prescindível o esgotamento de meios para a localização do endereço do requerido
. “(...) Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.
Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.
( ...). (N.U 1012263-64.2023 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031035-75 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) (destaquei)

Evidente, portanto, se torna o provimento do recurso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para
reconhecer a validade da citação por edital
realizada nos autos de origem, com o consequente
restabelecimento da eficácia dos atos processuais subsequentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025